Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706200-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A agravante, ANA MARIA DA SILVA, pede em suas razões recursais (ID 55945412) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove a recorrente o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, no prazo de 05 (cinco) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador